Tribunal: TJBA
Processo: 0511821-33.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0511821-33.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: JOSE ALEXANDRE GALIACO ROIZ Advogado(s): PEDRO SOLIA PAMPLONA, RAFAELA MENEZES GARCIA APELADO: CONDOMINIO EDIFICIO VILLA DEL REY e outros Advogado(s):VICTOR DE VASCONCELOS EXALTACAO, ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA MACHADO ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM COM PEDIDO DE URGÊNCIA. DESLIZAMENTO DE TERRA. QUEBRA DE CONTENÇÃO. QUEDA DE MATERIAIS E ESTRUTURAS DE TERRENOS VIZINHOS. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO QUE POSSA SER IMPUTADO A TERCEIROS. CHUVAS INTENSAS QUE OCASIONOU A RUPTURA DE MURO DE CONTENÇÃO. CASO FORTUITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. EXERCÍCIO DO DIREITO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Caso em que as provas técnicas produzidas nos autos, analisadas em conjunto, evidenciam que os danos no imóvel do Autor foram ocasionados por intensas chuvas que acabaram por saturar o solo e romper estrutura de contenção que construiu. Inexistindo provas de ato ilícito que possa ser imputado aos Réus, vez que não foram identificados danos nas estruturas das edificações que tenham contribuído para a ruptura da contenção e deslizamento da terra, não há como condená-los no dever de indenizar. Não age de má-fé aquele que, mesmo não logrando êxito em sua ação e recurso, exerce de forma legítima o direito ao duplo grau de jurisdição. Sentença mantida. Apelo não provido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0511821-33.2017.8.05.0001, em que figura como Apelante José Alexandre Galiaco Roiz e Apelados Condomínio Edifício Villa Del Rey e outro, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada na certidão eletrônica de julgamento.